Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EXARADOS EM APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA COBRANÇA DE ONALT. MATÉRIA SUBMETIDA AOS EFEITOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi dado parcial provimento a embargos de declaração opostos anteriormente pelo embargante, para sanar, sem efeitos infringentes, omissão quanto à alegação de nulidade do processo. A embargante alega que, a despeito do acolhimento parcial dos embargos de declaração, ainda se encontram configurados erro de fato, contradição e omissão, a respeito de determinadas matérias debatidas no recurso de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão a respeito da nulidade processual por ausência de suspensão do processo após a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas envolvendo a matéria objeto da ação na qual foi prolatado o decisum rescindendo; (ii) determinar se estaria caracterizado erro de fato e contradição quanto à cronologia dos atos processuais relacionados ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos no processo originário; e (iii) definir se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. É incabível o acolhimento dos embargos de declaração quando não constatada omissão quanto à análise da alegada nulidade do processo no qual foi prolatado o v. acórdão rescindendo, bem como no que se refere à suposta contradição ou erro de fato quanto à cronologia dos atos processuais atinentes ao juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos na demanda originária, uma vez que o egrégio Colegiado examinou de forma clara, fundamentada e coerente as circunstâncias fáticas e jurídicas pertinentes a tais matérias.
5. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores envolve a questão jurídica discutida nos autos, sendo prescindível a transcrição, por parte do órgão jurisdicional, de dispositivos constitucionais ou legais, desde que estejam, esclarecidas, fundamentadamente, as razões que levaram à decisão.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.